Tribunal: TJSP
Processo: 0015484-97.2010.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0015484-
97.2010.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado LUIZ CARLOS
BORGES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015484-97.2010.8.26.0198 -Voto no 38272/fda
2
VOTO No : 38272
APEL.No : 0015484-97.2010.8.26.0198
COMARCA : FRANCO DA ROCHA
APTE. : MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
APDO. : LUIZ CARLOS BORGES VIEIRA
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas,
exercícios de 2008 e 2009 – Município de Franco da Rocha
– Prescrição intercorrente – Não ocorrência, eis que não se
verifica a paralisação do feito por mais de cinco anos –
Contagem da prescrição intercorrente com base no
entendimento consolidado no REsp. no 1.340.553/RS,
julgado na sistemática de recursos repetitivos – RECURSO
PROVIDO
1. Trata-se de apelação do exequente MUNICÍPIO DE FRANCO
DA ROCHA (fls. 52/ss.), contra r. sentença (fls. 41/ss.), proferida em Execução Fiscal
ajuizada contra LUIZ CARLOS BORGES VIEIRA, referente a IPTU e taxas dos exercícios
de 2008 e 2009.
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a
prescrição intercorrente, fundamentando que o processo permaneceu paralisado por prazo
superior a 05 (cinco) anos por culpa atribuída à exequente.
3. Apela Município sustentando, em síntese, que tem realizado
inúmeros pedidos para lograr a satisfação do crédito; que o art. 40 da LEF prevê a suspensão
do curso da execução por 1 (um) ano; que se faz indispensável a manifestação do exeqüente
em relação ao decurso do lustro prescricional; que os marcos estabelecidos no recurso
repetitivo do STJ acerca da prescrição não foram observados. Por fim, requer a reforma da r.
sentença para que haja o regular prosseguimento da execução fiscal.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. Não houve manifestação acerca do julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
6. Pretende o Município a reforma da sentença.
Sem razão.
Isso porque a 1a Seção do STJ nos autos do REsp. no 1340553/RS,
julgado em recurso repetitivo, estabeleceu a sistemática de contagem dos prazos
estabelecidos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/1980, bem como o momento do
início da contagem da prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015484-97.2010.8.26.0198 -Voto no 38272/fda
3
Com base em tal entendimento, depreende-se que o Superior
Tribunal de Justiça pretendeu evitar que execuções fiscais já ajuizadas tramitem perante o
Poder Judiciário indefinidamente. Para tanto, aquela E. Corte fez uma interpretação dos
prazos expressamente indicados no art. 40 da LEF.
Tais prazos são segmentados em duas partes: (i) a primeira, tem por
termo inicial a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da
LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (art. 40, §§ 1o e 2o, da LEF); (ii) a
segunda parte tem por termo inicial o fim da primeira parte, ou seja, o fim do prazo de 1
(um) ano da data da frustração na localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, §
2o, da LEF) e por termo final o decurso do prazo de 5 anos relativo à prescrição
intercorrente.
Nessa lógica, estabeleceu o STJ que o prazo de um ano de
suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF, tem início automaticamente a partir da
data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor e/ou da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido. Assim, o que determinará a inauguração do prazo
é a efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis e/ou da
não localização do devedor, sendo indiferente o fato de existir petição do ente público
requerendo a suspensão do feito para realização de diligências.
Findo o referido prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável, havendo ou não petição da Fazenda Pública, pouco
importando também a existência ou não de decisão judicial nesse sentido.
Registre-se, além disso, que somente a efetiva citação (ainda que
por edital) e a efetiva penhora de bens são aptas a afastar o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal finalidade o mero peticionamento da Fazenda Pública
em juízo requerendo a constrição de bens da parte executada.
Considere-se também que a declaração de nulidade do feito pela
ausência de qualquer intimação dentro do procedimento previsto no art. 40 da LEF está
condicionada à demonstração, por parte da Fazenda Pública, do prejuízo efetivamente
sofrido no processo ou de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional
na primeira oportunidade em que falar nos autos, salvo se se tratar da falta de intimação
acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de constrição,
hipótese em que o prejuízo ao ente público é presumido.
Pois bem. Feitas tais considerações, e aplicando-se a sistemática
acima destacada, verifica-se que, no caso em análise, trata-se de créditos constituídos entre
2008 e 2009, conforme se observa das CDAs de fls. 02. O ajuizamento da ação se deu em
11/2010, razão porque não há se falar na prescrição de que fala o art. 174 do CTN.
Tampouco há de ser reconhecida a consumação da prescrição
intercorrente.
Isso porque apesar de constar dos autos AR positivo, juntado pelo
próprio Município em 03/05/13 (fl. 05/06). Após isso, observa-se que a realização de
inúmeros pedidos de sobrestamento do feito, inclusive pedido de suspensão em razão da
realização de parcelamento (fls. 21). Contudo, não houve a deflagração do prazo de 1 (um)
ano de que fala o art. 40 da LEF, já que ocorreu a citação e antes mesmo de ser analisado o
pedido de praceamento do bem o feito foi extinto.
Como se vê, apesar do longo tempo decorrido, não houve a
contagem do prazo de 1 (hum) ano de que falar o art. 40 da LEF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015484-97.2010.8.26.0198 -Voto no 38272/fda
4
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator